Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735844-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Constato que o Advogado subscritor do agravo de instrumento da Autora, Dr. Magno Moura Texeira, não possui procuração nos autos, tendo em vista que o substabelecimento que foi acostado nos autos (ID 63357434) não consta o nome do patrono. Em face disso e na esteira de precedentes emanados da Corte Superior de Justiça, determino a intimação do ilustre Advogado para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias (art. 104, § 1o, CPC) 1, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator _______________________ [1] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.